Tribunal: TJES
Processo: 0001263-77.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001263-77.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVICO BORGES CAPIXABA LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA CONFISCATÓRIA – SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
É legítima a redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento) e o prosseguimento da execução fiscal, isto é, para manter a sanção abaixo do valor do tributo, e não a extinção integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiada a contribuinte que não cumpre com as suas obrigações tributárias.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO SERVIÇO BORGES CAPIXABA LTDA
e
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES BORGES
em face de r. sentença (evento 8396517), proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que, na ação monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não estamos, portanto, no campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a primeira requerida é pessoa jurídica e firmou o contrato bancário para aquisição de capital para fomentar a sua atividade empresarial, consoante confessadamente registrado na inaugural
” (evento 8396517).

Asseverou que “
descuraram de indicar não só no elemento que teria o autor majorado o débito, como também de trazer aos autos o valor que entendem ser o escorreito, e, via de consequência, impõe-se a rejeição liminar, sobretudo, porque pautado os embargos exclusivamente em alegação de ausência de memorial de cálculo, o qual repita-se, fora entranhado às fls. 56/65
” (evento 8396517).

Por isso, declarou constituído título executivo judicial do crédito no valor de R$ 260.444,89 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), corrigido monetariamente e acrescido e juros moratórios desde a última atualização em 16 de novembro de 2019.

Finalmente, condenou os requeridos/embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, pontuo que – uma vez concedida – a benesse da gratuidade de justiça prevalece em todas as instâncias, diante da regra do art. 9º da Lei nº 1.060/50, sendo desnecessário a formulação de novo requerimento na seara recursal
1
.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo e da contraminuta.

Ao compulsar os autos, observa-se que os próprios apelantes admitiram em sede de embargos monitórios (fls. 79/83) que pactuaram com o banco apelado a disponibilização de crédito rotativo (fs. 37/43), constando como beneficiária a pessoa jurídica Auto Serviço Borges Capixaba Ltda. e como portador do cartão a pessoa física de José Antônio Gonçalves Borges.

Impende destacar que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte o entendimento de que não se aplicam as normas consumeristas às pessoas jurídicas que celebram contrato de financiamento bancário com o intuito de incrementar as suas atividades empresariais, vide os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE – MANTIDA – COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESTINADO A INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Uma vez que não foram apresentados documentos hábeis a desconstituir a gratuidade concedida, deve ser mantido o benefício.
2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. A parte autora comprovou devidamente nos autos a existência de relação contratual e o inadimplemento da apelada. 4. Não tendo a parte ré cumprido seu dever de apresentar elementos probatórios capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, deve ser mantida a condenação. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0000851-72.2016.8.08.0004; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 17/08/2023)

Ressalto que competia aos embargantes/apelantes o ônus probante para desconstituir a prova escrita sem eficácia de título executivo apresentada pelo banco ora apelado, sendo que aqueles sequer indicaram os valores que entendiam serem corretos, o que afronta a regra do art. 702, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO: PROVA ESCRITA COMPROVANDO O CRÉDITO COBRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA INFIRMAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de inadequação da via eleita: O conjunto probatório documental encartado constitui prova idônea e traz comprovação sólida do montante devido, de modo que inexiste, inclusive, necessidade de ampla dilação probatória, contexto que justifica o rito especial do procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC. Preliminar rejeitada. 2) Mérito:
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante.” (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011).
3) Ressoando induvidosa a relação jurídica originária entre as partes, mediante emissão de nota fiscal do produto, comprovante de pagamento do valor referente à entrada, bem como o cancelamento do pedido por parte da apelante, a qual em momento algum negara a existência da operação, a rejeição dos embargos é medida imperiosa. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. (TJES; Classe: Apelação 5000610-45.2023.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º).
2 – Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000813-41.2018.8.08.0020; Órgão Julgador: Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 11/04/2024)

Insta frisar que o termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES nº 87291012 constitui documento apto a amparar a ação monitória, porque traz todos os elementos para a aferição do
quantum debeatur
(juros mensais e moratórios, mula contratual e valor da operação), bem como foi acompanhado de memorial de cálculo dos débitos (fls. 56/65). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVA ESCRITA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. As questões analisadas e decididas ao longo do processo não podem ser objeto de nova discussão em sede de cumprimento de sentença, encontrando-se acobertadas pelo manto da coisa julgada. A prova escrita exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil é aquela constituída por todo e qualquer documento que expresse razoável probabilidade da existência do direito afirmado pelo credor e deve ser aferida com maior flexibilidade, sem o rigor dos demais procedimentos.
O Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, acompanhado do Regulamento de Utilização e planilha de cálculos é documento hábil o ajuizamento da ação monitória.
O prazo prescricional da ação monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do vencimento do débito. A prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente em dar continuidade à execução suspensa, por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Em virtude do seu caráter excepcional, aplica-se tão somente quando, após depois de ajuizada a ação, existir hiato processual, impeditivo de prosseguimento, como a não localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora. Em julgamento de IAC no RESP 1.604.412/SC, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não é necessária a prévia intimação do credor para a configuração da hipótese de prescrição intercorrente, inclusive nas causas regidas pelo CPC/1973. (TJMG; APCV 0085071-06.2016.8.13.0637; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 07/12/2023; DJEMG 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. Livre convencimento do julgador. Alegação de nulidade de sentença ante a ausência de fundamentação. Descabimento. Sentença devidamente fundamentada. Indeferimento da inicial.
Juntada de termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES e planilha de débito. Documentos hábeis a instruir o procedimento e comprovar o crédito alegado.
Nulidade de citação não verificada. Parte que foi devidamente citada por hora certa ante a fundada suspeita de ocultação. Ilegitimidade passiva. Afastada. Contrato devidamente assinado pelo sócio administrador em benefício da empresa. Alegação genérica de excesso de execução. Necessidade de apresentação do valor que o embargante considera correto ou apresentação de demonstrativo de débitos. Inteligência do art. 702, § 2º e § 3º, do CPC. Sentença de improcedência. Manutenção. Honorários recursais cabíveis. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJPR; ApCiv 0001277-06.2020.8.16.0139; Prudentópolis; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Vânia Maria da Silva Kramer; Julg. 03/11/2021; DJPR 17/11/2021)

Aliás, aplica-se à hipótese a mesma linha de raciocínio da Súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Firme a tais considerações,
CONHE
ÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o trabalho adicional do causídico do banco apelado ao apresentar contrarrazões.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze) sobre o valor da condenação, porém, mantenho a suspensão de sua exigibilidade, nos dizeres do art. 98, §3º, do CPC, por conta de os recorrentes militarem amparados pela gratuidade de justiça.

É, respeitosamente, como voto.

1
AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.